Tribunal: TJMT
Processo: 1047135-37.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047135-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ALVES - CPF: 025.697.971-54 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROSANGELA DENARDI MUNARO - CPF: 712.949.029-20 (VÍTIMA), SANDRO LUIZ MUNARO - CPF: 534.069.669-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO E AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Alves, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça qualificada, praticados mediante emprego de arma branca contra os proprietários de estabelecimento comercial. A defesa sustenta desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena a ser aplicada e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A Autoridade Coatora fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando a multirreincidência do paciente, a reiteração delitiva específica contra as mesmas vítimas e o modus operandi violento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede de Habeas Corpus, a análise de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a uma futura e hipotética pena a ser aplicada em eventual condenação; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, considerando a multirreincidência do paciente, a reiteração delitiva específica contra as mesmas vítimas e a periculosidade concreta demonstrada pelo
modus operandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do Habeas Corpus não comporta exercício de prognose quanto ao resultado final da ação penal, sendo inviável a análise sobre desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a eventual condenação futura, pois demanda futurologia incompatível com o writ e análise exauriente do conjunto fático-probatório reservada ao Juízo de origem após o devido processo legal.

4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria emergem do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão de arma branca, dos vídeos de segurança do estabelecimento e da prova oral colhida, que demonstram a subtração de mercadoria acompanhada de ameaças explícitas de morte e incêndio proferidas pelo paciente contra as vítimas.

5. A multirreincidência do paciente, evidenciada por extenso histórico criminal que inclui processos de apuração de ato infracional, ações penais por roubo, tráfico, associação para o tráfico, furtos reiterados, lesão corporal e crimes de trânsito, com condenações definitivas e execuções de pena, revela habitualidade criminosa e total desprezo pelas normas penais, configurando fundamento sólido para a garantia da ordem pública.

6. A reiteração delitiva específica contra o mesmo estabelecimento comercial e suas vítimas, com escalada progressiva de violência que incluiu dano qualificado mediante incêndio, furto de celular e, posteriormente, novo furto acompanhado de grave ameaça de morte e ameaça de incêndio portando arma branca, demonstra perseguição reiterada e alto grau de destemor que afasta qualquer alegação de fundamentação em gravidade abstrata.

7. O modus operandi violento, caracterizado pela utilização de arma branca para intimidar as vítimas em local público, sob efeito de álcool, com ameaças concretas e graves, preenche os critérios objetivos de periculosidade definidos no art. 312, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 15.272/2025.

8. Os indícios de possível vínculo do paciente com organização criminosa, mencionados no Boletim de Ocorrência e nas informações da Autoridade Coatora, adicionam camada de risco à ordem pública, reforçando a necessidade da custódia cautelar no contexto do combate à criminalidade organizada.

9. A conveniência da instrução criminal resta demonstrada pelo temor das vítimas, que solicitaram medidas protetivas de urgência, sendo que a soltura do paciente poderia inibir a colheita de provas e coagir testemunhas, prejudicando a busca da verdade real diante das promessas de mal injusto e grave.

10. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto criminoso do paciente e resguardar a ordem pública, considerando que voltou a delinquir dias após cometer outros ilícitos contra as mesmas vítimas, demonstrando que medidas diversas da prisão não seriam bastantes para evitar a prática de novos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. É inviável, em sede de Habeas Corpus, a análise de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a eventual condenação futura, por demandar exercício de futurologia incompatível com a via estreita do writ e análise exauriente do conjunto fático-probatório reservada ao Juízo de origem. 2. A multirreincidência, a reiteração delitiva específica contra as mesmas vítimas, o modus operandi violento com emprego de arma branca e ameaças graves, aliados ao histórico criminal extenso e contumaz, configuram fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, demonstrando periculosidade concreta do agente e risco real de reiteração criminosa. 3. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando o agente demonstra, pela prática reiterada de crimes contra as mesmas vítimas em curto espaço temporal, que medidas diversas da prisão não são bastantes para evitar novos delitos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, caput e § 3º, I (redação da Lei nº 15.272/2025), e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 863788/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024; TJ-MT, HC 10280032820248110000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024; TJ-MT, Enunciado nº 06/TCCR; TJ-MT, HC 10171315120248110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 10/09/2024; TJ-MT, HC 10306956320258110000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 03/10/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MARCOS ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/12/2025, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes de
furto
(art. 155, CP),
ameaça
(art. 147, CP) e da contravenção penal de
perturbação do trabalho ou sossego alheios
(art. 42, LCP).

A impetrante sustenta, em síntese:
i)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando fundamentação abstrata;
ii)
a desproporcionalidade da medida, pois em caso de condenação o regime não será o fechado;
iii)
a existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa); e
iv)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 338947887). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 339671875). A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 340778377).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, debruço-me sobre a alegação defensiva de que a prisão preventiva seria desproporcional a uma futura e hipotética pena a ser aplicada em caso de condenação.

O pleito não merece conhecimento.

É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta o exercício de futurologia ou prognose quanto ao resultado final da ação penal. A definição do
quantum
da pena e do regime inicial de cumprimento demanda a análise exauriente do conjunto fático-probatório, a ser realizada pelo Juízo de origem no momento da prolação da sentença, após o devido processo legal e o contraditório, vejamos:

“A análise sobre a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a uma eventual condenação futura é inviável em sede de Habeas Corpus, pois demanda um exercício de futurologia e uma análise aprofundada do mérito da causa, o que é incompatível com a via estreita do
writ
.”

(STJ - HC: 863788 SP 2023/0386125-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Ademais, tratando-se de paciente multirreincidente, como se verá adiante, não há garantia líquida e certa de que o regime fixado será diverso do fechado. Portanto, a discussão sobre a desproporcionalidade da medida cautelar em relação ao mérito final é prematura e incabível nesta fase processual.

Dessa forma,
não conheço
do
writ
neste ponto específico.

No mérito, a impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Contudo, a análise detida dos autos revela que a decisão objurgada encontra-se solidamente fundamentada em dados concretos, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A segregação cautelar é medida excepcional, mas necessária quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, requisitos que se fazem presentes no caso em tela.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria emergem cristalinos do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência nº 2025.401904, do Termo de Exibição e Apreensão (que atesta a apreensão de uma faca de tamanho médio em poder do paciente), dos vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento e, sobretudo, da prova oral colhida.

O Policial Militar
Iam de Morais Gomes
, condutor do flagrante, narrou com riqueza de detalhes que a guarnição foi acionada para atender ocorrência no "Posto G1", onde o paciente, conhecido pela alcunha de "Marcão", estaria ingerindo bebida alcoólica, recusando-se a pagar e ameaçando os proprietários com uma arma branca. O agente policial confirmou que o paciente foi localizado nas proximidades com a faca na cintura e que as vítimas relataram ameaças explícitas de morte e incêndio.

As vítimas,
Sandro Luiz Munaro
e
Rosangela Denardi Munaro
, proprietários do estabelecimento, foram uníssonas em relatar o terror imposto pelo paciente. Descreveram que Marcos subtraiu mercadoria, proferiu xingamentos e, de forma intimidatória, afirmou que a caminhonete do casal "viraria cinzas" e que eles poderiam "comprar o caixão", pois a morte era certa.

O cerne da controvérsia reside na análise do
periculum libertatis
, ou seja, o perigo que a liberdade do Paciente representa para a sociedade, o processo ou a aplicação da lei penal. A Autoridade Coatora, em decisão robusta, demonstrou de forma minuciosa e concreta a necessidade da custódia, ancorando-se na garantia da ordem pública.

A manutenção da ordem pública transcende a mera gravidade abstrata do crime, estando diretamente relacionada à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, elementos que, no caso em tela, se mostram inequivocamente presentes, sendo inclusive reforçados pelos parâmetros objetivos trazidos pela Lei nº 15.272/2025, citada pelo Juízo
a quo
.

Em primeiro lugar, a multirreincidência do Paciente salta aos olhos e configura, por si só, base idônea para a custódia. O Relatório de Antecedentes Criminais (ID 338199387, p. 67/74) revela uma ficha de condutas delitivas extensa e contumaz, demonstrando uma habitualidade criminosa que impõe um risco real à paz social.

Constam do histórico do Paciente, dentre outros registros: processos de apuração de ato infracional (2003 e 2007), medidas protetivas de urgência (2017), ação penal por roubo (2021), tráfico e associação para o tráfico (2009 e 2013), furto (2014, 2015, 2017, e com registros recentes em 2025), lesão corporal e crimes de trânsito (condução sob efeito de álcool). Tais registros, que incluem condenações definitivas (execuções de pena de prisão por furto e outras), revelam um total desprezo do Paciente pelas normas penais e pelo convívio social harmonioso.

É imperioso sublinhar que a reiteração criminosa e a contumácia delitiva são fundamentos sólidos, que justificam o encarceramento cautelar, pois visam interromper a atividade criminosa e proteger a sociedade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a periculosidade do agente, manifestada pela reiteração de condutas, é motivo suficiente para a garantia da ordem pública.

“A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a
prisão preventiva
pode ser decretada para assegurar a ordem pública, principalmente em casos de reincidência específica, sem afronta ao princípio da presunção da inocência.’’

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10280032820248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2024)

Ademais, consoante o Enunciado nº 06, TCCR, a existência de inquéritos e ações penais em curso, ainda que não definitivos, já pode ser utilizada para deduzir o risco de reiteração delitiva:

"INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Em segundo lugar, a garantia da ordem pública está ainda mais reforçada pelo
modus operandi
e pela periculosidade
específica
do Paciente em relação às vítimas. Os fatos narrados não são isolados, mas sim a culminação de uma
escalada de violência
direcionada ao Posto G1 e seus proprietários.

Conforme o termo de declaração das vítimas (ID 338199387, p. 44/51), o Paciente, dias antes do flagrante, já havia praticado Dano (atear fogo no registro de água em 04/11/2025) e outro Furto (subtração de celular em 05/12/2025) no mesmo local. O ato de 15/12/2025, que envolveu novo furto de pequena monta, foi acompanhado de grave ameaça de morte ("pode comprar o caixão") e ameaça de dano qualificado (incêndio na caminhonete e no posto), com o Paciente portando uma faca.

Esse cenário configura uma perseguição reiterada e a progressão de violência que denota o alto grau de destemor e a concretude da ameaça, afastando a alegação defensiva de que a prisão se baseou em gravidade abstrata. A ação agressiva, em local público, sob efeito de álcool e utilizando arma branca para intimidar, preenche os critérios objetivos de periculosidade definidos no Art. 312, §3º, I, do Código de Processo Penal (conforme a nova redação citada na decisão de origem, Lei nº 15.272/2025, que trata do
modus operandi
).

Em terceiro lugar, a menção no Boletim de Ocorrência e nas informações da Autoridade Coatora sobre o possível vínculo do Paciente com a organização criminosa "Comando Vermelho" (sob a alcunha de "Marcão do CV") (ID 338199387, p. 30 e ID 339671875, p. 3) adiciona uma camada de risco à ordem pública. O combate à criminalidade organizada é prioridade, e indícios de tal associação, mesmo em fase inicial, reforçam o risco social da liberdade do agente.

A este respeito, manifestou-se o Tribunal no seguinte sentido:

“Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo quando há fortes indícios de que o beneficiário, em tese, pertence à organização criminosa, fator que, por si só, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10171315120248110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Dessa forma, a prisão preventiva, neste caso específico, não se funda em presunções ou na gravidade genérica dos tipos penais, mas sim na conjugação de elementos fáticos concretos e atuais que apontam para uma periculosidade social intensa e uma altíssima probabilidade de reiteração criminosa, especialmente contra as mesmas vítimas.

No que tange a conveniência da instrução criminal, há nos autos relatos contundentes sobre o temor das vítimas, que inclusive solicitaram medidas protetivas de urgência. A soltura do paciente neste momento processual poderia inibir a colheita de provas e coagir testemunhas, prejudicando a busca da verdade real, especialmente diante das promessas de mal injusto e grave ("a morte é certa").

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Corte:

“A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
e no potencial elevado grau de periculosidade do paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva para preservar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, especialmente quando há risco de reiteração delitiva.”

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10306956320258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 03/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025)

Diante do cenário fático delineado — caracterizado pela reiteração delitiva específica, pela gravidade concreta da conduta (ameaça de morte com arma branca) e pelo histórico criminal do agente —, conclui-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são
absolutamente insuficientes e inadequadas
para conter o ímpeto criminoso do paciente e resguardar a ordem pública.

A aplicação de medidas diversas da prisão pressupõe que estas sejam bastantes para evitar a prática de novos crimes, o que,
in casu
, não se verifica, dado que o paciente voltou a delinquir dias após cometer outros ilícitos contra as mesmas vítimas.

Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
MARCOS ALVES
, por estarem preenchidos os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida extrema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026